Tribunal: TJDFT
Processo: 0717029-92.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE ATIVA. PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. VALOR DA FRANQUIA. SEGURADORA. SÚMULA 188, STF. PRELIMINAR REJEITADA. FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE (ART. 33, LEI 9099/95). CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de recurso contra a r. sentença que condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais referentes à franquia do seguro, em razão de colisão traseira, por ela ocasionada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A recorrente traz a exame as seguintes questões: (i) legitimidade ativa; (ii) falta de provas de sua responsabilidade para ocorrência do evento danoso. Em contrarrazões, a recorrida argui preliminar de inobservância do princípio da dialeticidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. As razões recursais em que o recorrente argui ilegitimidade ativa e cerceamento de defesa observam o princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. Detém legitimidade ativa a proprietária do veículo abalroado, que efetuou o pagamento do valor da franquia do seguro. Incidência da Súmula 188, STF. Preliminar rejeitada.
5. O juiz é o destinatário da prova; aplicação do artigo 33, da Lei 9099/95; em se tratando de colisão traseira, impera a presunção de culpa do motorista que colide contra a traseira do veículo que segue à sua frente; a recorrente não especificou provas e o juiz examinou adequadamente o contexto probatório, concluindo, acertadamente, pela culpa exclusiva da recorrente; cerceamento de defesa não configurado.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e improvido. Recorrente condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, devidamente corrigido.